Tribunal: TJDFT
Processo: 0715530-95.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR. ALIENAÇÃO. HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para, extinguindo o condomínio: 1) determinar a alienação por hasta pública dos direitos sobre o imóvel objeto da lide, cabendo 50% do produto da venda para cada parte; 2) condenar a parte requerida ao pagamento, a partir da sua citação, de metade do valor correspondente ao aluguel do imóvel.
2. O objeto da presente demanda se restringe ao bem imóvel partilhado em ação de divórcio. Assim, a discussão sobre o recebimento de valores referente a venda de veículo, também objeto de partilha na ação de divórcio, é estranha à presente lide, cabendo a apelante, se assim desejar, ajuizar a ação pertinente para discutir o recebimento de tal valor.
3. O fato de o imóvel objeto da lide não estar regularizado perante a Administração não impede sua alienação em hasta pública. In casu, contudo, a venda realizada por hasta pública não irá transferir a propriedade, a qual continua a ser daquele que a detém perante o registro imobiliário, devendo-se apenas dar ciência prévia aos arrematantes da situação de irregularidade do imóvel.
4. Recurso conhecido e desprovido.